Tribunal: TJSP
Processo: 2274425-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA APENAS NO QUE TANGE AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ARRESTO DAS CONTAS DAS RÉS – INSURGÊNCIA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EXPRESSA, NOS TERMOS DO ART. 5o LXXIV DA CF – DADOS QUE DEMONSTRAM A INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RECORRENTE – DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA DE FORMA INTEGRAL –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA APENAS NO QUE TANGE AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ARRESTO DAS CONTAS DAS RÉS – INSURGÊNCIA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EXPRESSA, NOS TERMOS DO ART. 5o LXXIV DA CF – DADOS QUE DEMONSTRAM A INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RECORRENTE – DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA DE FORMA INTEGRAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – ARRESTO – QUESTÃO QUE ENSEJA AMPLA INDAGAÇÃO – NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274425-19.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante
ROSINALDO JULIO DA SILVA, são agravados UNICK SOCIEDADE DE
INVESTIMENTOS LTDA., S.A. CAPITAL LTDA., SOFTPAY TECNOLOGIA EM
PAGAMENTOS
LTDA.
(NOME
FANTASIA
FULL
BANK)
e
BRASIL
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274425-19.2019.8.26.0000 -Voto no
2

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2274425-19.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: ROSINALDO JULIO DA SILVA
AGRAVADOS: UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA E OUTROS
ORIGEM: GUARUJÁ - 2a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41057
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA
CONCEDIDA
APENAS
NO
QUE
TANGE
AO
RECOLHIMENTO
DAS
CUSTAS
INICIAIS

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ARRESTO DAS
CONTAS
DAS
RÉS

INSURGÊNCIA
-
DECLARAÇÃO DE POBREZA - EXIGÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO EXPRESSA, NOS TERMOS DO
ART.
5o
LXXIV
DA
CF

DADOS
QUE
DEMONSTRAM A INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
DO RECORRENTE DEFERIMENTO DA JUSTIÇA
GRATUITA DE FORMA INTEGRAL AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA
TUTELA DE URGÊNCIA ARRESTO QUESTÃO
QUE
ENSEJA
AMPLA
INDAGAÇÃO

NECESSIDADE
DE
FORMAÇÃO
DO
CONTRADITÓRIO
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra a
decisão reproduzida a fls. 66/68 que, nos autos de ação de rescisão de contrato de
prestação de serviços em plataforma tecnológica de investimentos em moedas
estrangeiras e criptomoedas, deferiu o benefício da gratuidade da justiça ao Recorrente
tão somente no que tange ao recolhimento das custas iniciais e indeferiu o pedido de
concessão da tutela de urgência para determinar o arresto nas contas da Rés no valor
de R$ 49.603,50.
Busca o Agravante a reforma do pronunciamento
alegando, em suma, insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas
processuais. Afirma que basta a declaração de que não tem meios de arcar com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274425-19.2019.8.26.0000 -Voto no
3
custas do processo para obter a concessão do benefício. Aduz que estão presentes os
requisitos para a concessão da tutela antecipada, pois, as empresas descumpriram o
contrato e as medidas assecuratórias do resultado da demanda são necessárias. Pede
que o benefício da Justiça Gratuita seja concedido integralmente e o arresto seja
autorizado.
Recurso
regularmente
processado
com
a
concessão de efeito suspensivo.
Sem resposta das Rés, porquanto não citadas.

É o relatório.
Insurge-se o Recorrente contra a decisão que
deferiu apenas em parte o benefício da gratuidade da justiça, somente para isentá-lo do
pagamento das custas iniciais, bem como indeferiu o pedido de concessão da tutela de
urgência para autorizar o arresto de R$ 49.603,50 das contas das Rés.
O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal
estabelece que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita dos que
comprovarem insuficiência de recursos”.
Trata-se de norma fundamental que pressupõe
incapacidade financeira previamente demonstrada.
O artigo 98 do novo Código de Processo Civil
dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem direito à gratuidade da justiça.
Por sua vez, o parágrafo 3o do artigo 99 do
mesmo diploma legal dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural. Trata-se, porém, de presunção juris
tantum, sujeita a impugnação e prova contrária.
Para conciliar o alcance da legislação em torno
do tema, entendo que prevalece a exigência da norma fundamental, atenuado, porém,
o âmbito de demonstração, em função das finalidades práticas do benefício e para que
se assegure mais adequado acesso à jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274425-19.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Para
tanto,
é
de
rigor
verificação
de
circunstâncias pessoais do requerente, profissão, título de moradia, perfil patrimonial e
outros elementos que possam atender aos aspectos fáticos inerentes ao benefício.
No caso em tela, o Agravante é zelador e recebe
em torno de R$ 2.600,00 líquidos por mês. Apresentou as declarações de imposto de
renda exercício 2017 e 2018.
Diante disso, verifica-se que o Recorrente se
enquadra no perfil daqueles que fazem jus à concessão do benefício da gratuidade da
justiça, devendo este ser deferido de forma integral.
No que concerne à concessão o pedido de arresto,
a pretensão do Agravante não merece prosperar, porque, de fato, não estão presentes
os requisitos, visto que a matéria enseja mais ampla indagação, possível após a
instalação do contraditório.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
agravo de instrumento, apenas para conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao
Agravante.
LUIZ EURICO
RELATOR